Tribunal: TJES
Processo: 5005771-51.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005771-51.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO PEREIRA CANDEIAS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5005771-51.2023.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

ANTONIO PEREIRA CANDEIAS

RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

JUÍZO DE ORIGEM: ARACRUZ – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente.

Trata-se de ação ajuizada por
ANTONIO PEREIRA CANDEIAS
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, na qual pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Aduz a parte autora que é moradora do Assentamento Nova Esperança, localizado na zona rural em Vila do Riacho, Aracruz/ES, cuja titularidade da instalação de energia elétrica está em seu nome. Afirma que permaneceu por 11 dias sem energia em sua residência, no final do mês de novembro/2018 e início de dezembro/2018, conforme noticiado na televisão.

O juízo sentenciante entendeu que inexiste provas dos danos alegados, pois, “[...] não obstante o autor afirme que a época dos fatos residia no loteamento, não há nenhuma prova a corroborar com sua alegação tais como: extrato de consumo dos últimos cinco anos, comprovante de residência referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018, vídeos e relógio do imóvel autoral referente aos meses de novembro/dezembro de 2018, protocolo e gravação de atendimento junto a ré, referente aos meses de novembro/dezembro de 2018 [...].” Assim, julgou improcedente o pedido.

O recorrente não conformado, interpôs Recurso Inominado, limitando-se a argumentar que houve falha na prestação dos serviços, sem, contudo, enfrentar os fundamentos da sentença. Observe-se que a sentença julgou improcedente o pedido tendo em vista a
ausência de provas de que o recorrente residia no local à época dos fatos.

Analisando os documentos anexos à inicial, verifico a mesma precariedade probatória apontada em sentença.

Embora seja inegável a relação de consumo existente entre as partes, destaco que
a possibilidade de inversão do ônus da prova não exime o consumidor de provar, ainda que minimamente, fato constitutivo do seu direito
(art. 373, inciso I, CPC), esse é o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ)

Por todo o exposto acima, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte) por cento sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)